Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE ICMS E ISS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU OMISSÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ausente interesse recursal no ponto atinente ao valor mínimo para reparação dos danos, uma vez que a sentença expressamente afastou a condenação à verba indenizatória, por estar o débito inscrito na dívida ativa.
2. Preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, não há falar em inépcia de denúncia, ao passo que a procedência da pretensão punitiva, a tipicidade das condutas descritas e a adequação ao ilícito penal imputado aos réus são matérias afetas ao mérito da ação penal em si.
3. A condição profissional do contador da empresa não autoriza a contradita de seu testemunho, pois, além de ter prestado o compromisso de dizer a verdade, sem relação íntima de amizade com os réus, não há qualquer óbice para que esses profissionais sejam ouvidos em delitos tributários, sendo uma prática comum na apuração dos crimes dessa espécie.
4. O fato de o nome da ré não constar do contrato social no período abrangido pela denúncia não a impediu de exercer, de fato, a administração da empresa, o que foi admitido por ela mesma e, a teor do art. 135 do Código Tributário Nacional, faz com que recaia sobre ela a responsabilidade decorrente de eventuais delitos tributários praticados na condução da administração empresarial, por ser, na prática, diretora e gerente da pessoa jurídica de direito privado.
5. O mero inadimplemento dos tributos distritais, ainda que seja de grande monta, não constitui crime contra a ordem tributária, sendo possível constatar que houve tentativas de pagamento dos débitos ao longo dos anos e que não houve qualquer omissão ou declaração falsa capaz de caracterizar a fraude como elemento essencial do tipo penal previsto no art. 1o da Lei n. 8.137/90.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré parcialmente conhecido e provido. Recurso ministerial prejudicado.